Tribunal: TJDFT
Processo: 0751325-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751325-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra R S DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO e ROMILDO SANTOS DA SILVA A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou, de ofício, da competência, sob o fundamento de que o exequente tem sede em São Paulo e os réus tem domicílio no Guará. Entende que a cláusula de eleição de foro, escolhendo Brasília, é abusiva e aleatória. De outra sorte, o juízo suscitante defende que os réus não têm domicílio no Guará, mas sim no SIN, 8, Conjunto D lote 8, Zona Industrial, Setor de Inflamáveis, Brasília - DF - CEP: 71225-000. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora